Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706345-92.2021.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ BRAZ SIQUEIRA SOBRINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Pasep. Conta vinculada. Má administração. Ressarcimento dos danos. Manifestação técnica da contadoria judicial. Ausência de irregularidade na conta. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de valores, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se o Banco do Brasil atualizou as cotas depositadas na conta do PASEP em conformidade com a legislação de regência. III. Razões de decidir 3. No caso, o recurso versa sobre a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP, porém, não há nos autos controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam ou ao decurso do prazo prescricional - objeto do Tema Repetitivo 1.150 do STJ. 4. Demonstrado pela manifestação técnica da contadoria judicial que o Banco do Brasil aplicou os índices corretos na conta vinculada do PASEP do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e não provida. _____________ Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; TJDFT, APC 0707584-04.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. em 02/05/2024; TJDFT, APC 0702018-53.2020.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025; TJDFT, APC 0726381-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado deixou de aplicar o entendimento exarado pelo STJ no tema repetitivo 1.150 à presente ação, cujo objeto restringe-se ao saldo incontroverso existente na conta PASEP do autor em 18/8/1988. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o referido precedente vinculante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, pois juntou aos autos apenas o pagamento das custas judiciais (ID 77661647 e 77661648), embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.819.101/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não deveria prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Também não mereceria ser admitido o apelo especial com base na indicada contrariedade aos artigos 926 e 927, inciso III, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Do cotejo do substrato probatório, verifico que a manifestação técnica da contadoria judicial atestou que não houve irregularidade na conta vinculada do PASEP do apelante. (...) Nesse cenário, imperativo concluir pela improcedência do pedido, porquanto demonstrado, pelo parecer técnico da contadoria judicial (id. 70608600 e id. 70608612) – não contraposto por outra prova pericial ou parecer técnico especializado - que os cálculos da apelante estavam incorretos” (ID 75465735). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.150 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática, como afirmado pelo acórdão impugnado: “não há nos autos controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam ou ao decurso do prazo prescricional”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025